Tribunal: STF
Processo: Rcl 82672
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Dobrachinsky Plentz em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 390-45.2016.5.12.0035.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada nos Temas 339 da repercussão geral.



    Sustenta que "o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 do repositório de Repercussão Geral, com efeitos vinculantes, firmou tese no sentido de que 'o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas'" (eDOC 1, p. 6).



    Aduz que "a utilização da técnica da motivação per relationem sem a mínima consideração da argumentação recursal trazida pelo recorrente implica verdadeira supressão do direito da parte ao reexame motivado da decisão pela instância superior, pois impede que as partes recebam retorno efetivo do órgão jurisdicional quanto aos seus argumentos recursais" (eDOC 1, p. 7).



    Assevera que "a decisão regional, ao adotar integralmente a fundamentação da decisão ulterior, sem adentrar o devido exame da procedência dos argumentos recursais da parte, incorre em negativa de prestação jurisdicional e consequente violação ao art. 93 , IX , da CF , pois forma convencimento sem tomar em consideração as alegações de fato e de direito que interessam à parte recorrente" (eDOC 1, p. 7).



    Alega que "há nulidade por negativa de prestação jurisdicional, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal porque, quando a v. decisão embargada se limita a afirmar a validade da técnica per relationem, apontando que a decisão monocrática seria, então, mantida, incorreu em violação ao §3º do art. 1.021 do CPC, que veda o julgamento do agravo interno pela repetição dos fundamentos da decisão agravada" (eDOC 1, p. 9)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Vice-presidência do TST nos autos do processo nº 390-45.2016.5.12.0035, que descumpriu a tese jurídica firmada na Tese nº 339" (eDOC 1, p. 17).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação de interpretação equivocada à controvérsia dos autos, tendo sido referido o Tema 339 como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDOC 35, p. 35):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 660 DO STF. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo (“impugnação aos cálculos de liquidação”), conforme constou da decisão agravada, a questão discutida no recurso extraordinário (alegação de violação à coisa julgada) envolve matéria atrelada ao que dispõe o Tema 660 do ementário temático de repercussão geral do STF, em que firmada a tese de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que concluiu por não admitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    A alegada usurpação de competência não está configurada. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.167-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte reclamante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 



    Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do apelo extremo e os aqueles declinados na decisão que a ele negou negou seguimento. 



    Demais disso, trago à colação os fundamentos do acórdão extraordinariamente recorrido (eDOC 32, p. 31-43): 



    ”II) MÉRITO



    PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL.EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PROMOÇÃO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRECLUSÃO



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    ‘O primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, ao exame do tema "impugnação aos cálculos de liquidação – promoção – enquadramento funcional – preclusão" denegou-lhe seguimento. Inconformada, a Parte Recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Dispensada a remessa dos autos ao MPT, nos termos do art. 95, § 2º, do RITST.



    EXECUÇÃO.



    PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/14 E ANTERIOR E LEI 13.467/17. 



    O Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista, nos seguintes termos:



    ‘PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS



    Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios/ Salário/ Diferença Salarial / Plano de Cargos e Salários.



    Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios/ Salário/ Diferença Salarial/ Promoção.



    Alegação(ões):



    - violação do art. inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal.



    Consta do acórdão:



    Na sentença de fls. 1445/1447, foi deferido o pedido do autor para complementar o cálculo a partir de setembro de 2019 até a implementação.



    O perito apresentou a complementação do cálculo, indicando que utilizou o nível salarial 436 em novembro de 2019 (fl. 1538).



    A complementação dos cálculos foi homologada pelo Juízo em 27/10/2020, conforme o despacho de fl. 1554.



    Contra a nova conta, o exequente não apresentou qualquer impugnação.



    Em 29/04/2021, a Juíza decretou extinta a execução, em observância ao art. 925 do CPC (fl. 1599).



    Em 20/05/2021, o exequente apresentou planilha para a execução das diferenças de valores, sem indicar qualquer diferença de nível salarial (fl. 1613).



    Em 16/06/2021, o exequente requereu o reenquadramento para o nível 440 (fl. 1632).



    Consta na fl. 1237 a ficha funcional do autor, a qual mostra que a ré concedeu a promoção ao autor para o nível 436, de forma retroativa a 01/11/2019.



    O exequente não se insurgiu contra o enquadramento que entende equivocado na conta pericial em outubro de 2020, estando preclusa qualquer impugnação nesse sentido, como o decidido pela Juízo de origem.



    E da decisão em embargos de declaração:



    Como se observa, o trâmite processual da execução foi analisado no julgamento do agravo de petição do exequente.



    Esclarecendo, o exequente não impugnou o enquadramento realizado pela empresa executada, quando passou para o nível 436 em novembro de 2019.



    Assim, constatada a incúria processual da parte recorrente, conforme acima destacado, inviável o seguimento do recurso de revista, nos exatos termos do art. 896, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Súmula nº 266 do Tribunal Superior do Trabalho.



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso de revista". (g.n)



    A propósito, para melhor elucidação da controvérsia, eis o teor do acórdão regional na parte que interessa:



    ‘AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE



    1. NÍVEL DEVIDO



    A Juíza de origem rejeitou o pedido do exequente para retificar o nível salarial por entender preclusa qualquer manifestação quanto ao reenquadramento funcional.



    O exequente recorre, alegando não existir preclusão em razão de se tratar de obrigação de fazer.



    Aponta que a executada não cumpriu a determinação judicial para conceder as progressões horizontais devidas, pois entende que seu nível atual deveria ser 440. Entretanto, a executada o enquadrou no nível 436, conforme a tabela:



    - 01.05.2010 - Enquadramento salarial automático PCS 2008/09 - nível 430



    - 01.11.2012 - Progressão horizontal não realizada - nível 431



    - 01.11.2014 - Progressão horizontal não realizada - nível 432



    - 01.11.2016 - Progressão por antiguidade não realizada - nível 433



    - 01.11.2018 - Progressão por antiguidade não realizada - nível 434



    - 01.11.2019 - Progressão funcional - nível 436



    Na sentença de fls. 1445/1447, foi deferido o pedido do autor para complementar o cálculo a partir de setembro de 2019 até a implementação.



    O perito apresentou a complementação do cálculo, indicando que utilizou o nível salarial 436 em novembro de 2019 (fl. 1538).



    A complementação dos cálculos foi homologada pelo Juízo em 27/10/2020, conforme o despacho de fl. 1554.



    Contra a nova conta, o exequente não apresentou qualquer impugnação.



    Em 29/04/2021, a Juíza decretou extinta a execução, em observância ao art. 925 do CPC (fl. 1599).



    Em 20/05/2021, o exequente apresentou planilha para a execução das diferenças de valores, sem indicar qualquer diferença de nível salarial (fl. 1613).



    Em 16/06/2021, o exequente requereu o reenquadramento para o nível 440 (fl. 1632).



    Consta na fl. 1237 a ficha funcional do autor, a qual mostra que a ré concedeu a promoção ao autor para o nível 436, de forma retroativa a 01/11/2019.



    O exequente não se insurgiu contra o enquadramento que entende equivocado na conta pericial em outubro de 2020, estando preclusa qualquer impugnação nesse sentido, como o decidido pela Juízo de origem.



    Nego provimento’. (g.n) 



    Ao julgar os embargos de declaração, o TRT concluiu:



    ‘MÉRITO



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXEQUENTE



    PRECLUSÃO 



    O exequente opõe embargos de declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão objurgado quanto a não existir preclusão sobre coisa julgada.



    O acórdão analisou detalhadamente a matéria, verificando que o exequente, ora embargante, não impugnou a conta no momento oportuno:



    A Juíza de origem rejeitou o pedido do exequente para retificar o nível salarial por entender preclusa qualquer manifestação quanto ao reenquadramento funcional.



    O exequente recorre, alegando não existir preclusão em razão de se tratar de obrigação de fazer.



    Aponta que a executada não cumpriu a determinação judicial para conceder as progressões horizontais devidas, pois entende que seu nível atual deveria ser 440. Entretanto, a executada o enquadrou no nível 436, conforme a tabela:



    - 01.05.2010 - Enquadramento salarial automático PCS 2008/09 - nível 430



    - 01.11.2012 - Progressão horizontal não realizada - nível 431



    - 01.11.2014 - Progressão horizontal não realizada - nível 432



    - 01.11.2016 - Progressão por antiguidade não realizada - nível 433



    - 01.11.2018 - Progressão por antiguidade não realizada - nível 434



    - 01.11.2019 - Progressão funcional - nível 436



    Na sentença de fls. 1445/1447, foi deferido o pedido do autor para complementar o cálculo a partir de setembro de 2019 até a implementação.



    O perito apresentou a complementação do cálculo, indicando que utilizou o nível salarial 436 em novembro de 2019 (fl. 1538).



    A complementação dos cálculos foi homologada pelo Juízo em 27/10 /2020, conforme o despacho de fl. 1554.



    Contra a nova conta, o exequente não apresentou qualquer impugnação.



    Em 29/04/2021, a Juíza decretou extinta a execução, em observância ao art. 925 do CPC (fl. 1599).



    Em 20/05/2021, o exequente apresentou planilha para a execução das diferenças de valores, sem indicar qualquer diferença de nível salarial (fl. 1613).



    Em 16/06/2021, o exequente requereu o reenquadramento para o nível 440 (fl. 1632).



    Consta na fl. 1237 a ficha funcional do autor, a qual mostra que a ré concedeu a promoção ao autor para o nível 436, de forma retroativa a 01/11/2019.



    O exequente não se insurgiu contra o enquadramento que entende equivocado na conta pericial em outubro de 2020, estando preclusa qualquer impugnação nesse sentido, como o decidido pela Juízo de origem.



    Nego provimento.



    Como se observa, o trâmite processual da execução foi analisado no julgamento do agravo de petição do exequente.



    Esclarecendo, o exequente não impugnou o enquadramento realizado pela empresa executada, quando passou para o nível 436 em novembro de 2019.



    Rejeito". (g.n)



    Nas razões do agravo de instrumento, a Parte Agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de revista.



    Sem razão, contudo. 



    Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo de instrumento, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, à qual me reporto e utilizo como fundamentação, tendo em vista que, de seu detido cotejo com as razões do recurso, conclui-se não haver a demonstração de violação direta de dispositivo da Constituição da República, nos moldes do art. 896, § 2°, da CLT.



    Registre-se que a motivação por adoção dos fundamentos da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional - até mesmo porque transcritos integralmente.



    Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência.



    Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas -, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015.



    Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional.



    Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora.



    (...)



    Ademais, o próprio STF entende que a fundamentação relacional não se confunde com a ausência ou a deficiência de fundamentação da decisão judicial. Nessa linha: 



    (...)



    Acresça-se a esses fundamentos a peculiaridade de que a principal finalidade desta Corte Superior é uniformizar a jurisprudência trabalhista para que se preserve a unidade na interpretação da lei, atendendo ao primado da segurança jurídica inerente ao Estado Democrático de Direito. Como se sabe, no sistema processual trabalhista, o exame da matéria fática dos autos é atribuição da Instância Ordinária, não do TST. Sendo o recurso de revista um apelo de caráter extraordinário - submetido aos pressupostos genéricos e específicos traçados no art. 896 da CLT -, em que se examinam potenciais nulidades, a interpretação da ordem jurídica e as dissensões decisórias em face da jurisprudência do TST, não objetiva a avaliação da lide em seu aspecto subjetivo, devendo adentrar o assunto fático se houver manifestos desajustes ou contradições entre os dados fáticos expostos e a decisão tomada, o que não é o caso dos autos.



    Por fim, ressalte-se que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla.



    Pelo exposto, com base no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento’. (g.n)



    Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pelo provimento do agravo de instrumento.



    Sem razão, contudo. 



    Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.



    Conforme salientado na decisão agravada, a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, tendo em vista que, de seu detido cotejo com as razões do recurso, conclui-se não haver a demonstração de violação direta de dispositivo da Constituição da República, nos moldes do art. 896, § 2°, da CLT.



    Registre-se que a motivação por adoção dos fundamentos da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional - até mesmo porque transcritos integralmente.



    Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência.



    Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas -, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015.



    Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional.



    Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora. Nesse sentido, os julgados citados na decisão agravada.



    Ademais, o próprio STF entende que a fundamentação relacional não se confunde com a ausência ou a deficiência de fundamentação da decisão judicial, conforme ementas transcritas no julgamento monocrático. 



    Acresça-se a esses fundamentos a peculiaridade de que a principal finalidade desta Corte Superior é uniformizar a jurisprudência trabalhista para que se preserve a unidade na interpretação da lei, atendendo ao primado da segurança jurídica inerente ao Estado Democrático de Direito. Como se sabe, no sistema processual trabalhista, o exame da matéria fática dos autos é atribuição da Instância Ordinária, não do TST. Sendo o recurso de revista um apelo de caráter extraordinário - submetido aos pressupostos genéricos e específicos traçados no art. 896 da CLT -, em que se examinam potenciais nulidades, a interpretação da ordem jurídica e as dissensões decisórias em face da jurisprudência do TST, não objetiva a avaliação da lide em seu aspecto subjetivo, devendo adentrar o assunto fático se houver manifestos desajustes ou contradições entre os dados fáticos expostos e a decisão tomada, o que não é o caso dos autos.



    Por fim, ressalte-se que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla.



    Tratando-se, portanto, de decisão proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a", do CPC/2015), é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Ante o exposto,NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (Destaques no original)



    Como visto, não há como acolher a nulidade arguida, pois o Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional, ainda que contrária aos interesses do reclamante. 



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente